Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), HILDA CRISTINA DE CAMPOS PODOLAN - CPF: 459.361.371-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DA DEMANDADA NO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – INAPLICÁVEL A REGRA PREVISTA NO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BUSCA E APREENSÃO NÃO SE TRATA DE DEMANDA QUE VISA A COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO
PROVIDO.

1.
Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

2.
Segundo o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão
da
execução da dívida não implica na extinção da pretensão de reaver o bem, mediante busca e apreensão.

3.
Se
o credor
optar pela busca e apreensão,
estará agindo
na qualidade de proprietário do bem perseguido
e
estará
exercendo
uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1
.228 do Código Civil, qual seja,
o direito de reaver a coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

4.

Por esse motivo, não há que se falar na prescrição especial prevista no art. 206, § 5º, do CC, visto que ela não se aplica para o direito real de propriedade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
, contra a sentença de ID
219137803
, proferida nos autos da
ação
de busca e apreensão
pelo Juízo da
3
ª
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, ajuizada
em desfavor de

HILDA CRISTINA DE CAMPOS PODOLAN
,

na qual
foi julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
219137810
,
o
apelante
requer a reforma da sentença, visto que não há a ocorrência de prescrição ou desídia.

O Recurso é
tempestivo

e

preparado
(ID
219344687
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

ajuizou
ação de
busca e apreensão

com pedido liminar
contra
HILDA CRISTINA DE CAMPOS PODOLAN
,
diante do inadimplemento
do contrato de alienação fiduciária em garantia
, tendo como objeto o bem móvel (
Marca Ford, Modelo F 4000 4x4, Cor Branca, Ano Fabricação 2011, Placa MT/HFD 6156,
Renavam
00354560689
).

Conforme consta,
as partes firmaram na data de 26/01/2017 “contrato de alienação fiduciária em garantia”, contudo a parte apelada se tornou inadimplente
na importância total de R$ 77.288,62 (setenta e sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), uma vez que não cumpriu com o pactuado.

A apelada foi devidamente constituída em mora, conforme se verifica no ID 219137675.

Em 08/01/2018 a ação foi ajuizada, sendo devidamente recebida em 27/09/2018, oportunidade em que foi deferida a liminar, determinando à expedição do mandado de busca e apreensão, bem como a citação da parte adversa (ID 219137678).

Após várias tentativas de localização do bem e da parte
apelada
, sem êxito, o Magistrado singular extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC,
afirmando a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que transcorreram mais de 05
(cinco) anos desde o despacho inicial,
sem a citação da parte requerida,
conforme dispõe o art. 206, §5º, inciso I, do mesmo Código.

Na oportunidade, o Magistrado
a quo

sustentou
que houve desídia por parte do autor em promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo da prescrição do seu direito já que não ocorreu a citação válida.

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante
pugna pela reforma da sentença, sustentando não estar caracterizada sua desídia ou desleixo, haja vista que sempre atendeu todos os comandos judiciais, não se mantendo inerte em nenhum momento.

Afirma ainda que havia acabado de promover o recolhimento da taxa para realização de pesquisas
nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 219137798), porém em seguida foi surpreendida com a sentença extinguindo a ação.

Pois bem.
Após
detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha
o
recorrente.

De proêmio, nota-se que
ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Visto isso,
mister
se faz constar que no caso vertente, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do autor, que tenta de todas as formas a citação válida da demandada.

Aliás, é possível observar que há pedido do autor protocolado em
04/10/2023
, requerendo a realização de pesquisas junto ao
s

sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
, o que afasta a tese de inércia
.

Assim, verifico que o
d.
magistrado, de forma equivocada,
data vênia
, reconheceu a prescrição baseado na premissa de que o autor deixou de providenciar a citação d
a demandada
no prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil
.

Ademais, em recente julgamento, a
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da prescrição em ação de busca e apreensão de bens com garantia de alienação fiduciária.
Segundo o colegiado, a prescrição da pretensão de execução da dívida não implica na extinção da pretensão de reaver o bem, mediante busca e apreensão.

O Ministro Relator
Antonio
Carlos
Ferreira,
esclareceu que o descumprimento das obrigações de um contrato de
alienação fiduciária
faculta ao credor ajuizar ação de cobrança, ação de execução (se houver título executivo) ou ação de busca e apreensão d
o bem dado em garantia. Para o M
inistro, se a pretensão de cobrança da dívida civil está prescrita, mas há outro instrumento jurídico não atingido pela
prescrição
que permite ao credor obter resultado equivalente, é seu direito buscar a satisfação do crédito.

Se
o credor
optar pela busca e apreensão,
estará agindo
na qualidade de proprietário do bem perseguido
e
estará
exercendo
uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1
.228 do Código Civil, qual seja,
o direito de reaver a coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Por esse motivo, não há que se falar na prescrição especial prevista no art. 206, § 5º, do CC, visto que ela não se aplica para o direito real de propriedade.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS
INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA.
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES.
1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda - no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de
cobrança.
1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico. 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio,
sob pena
de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo.
1.3. No caso
sob exame
, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável,
dessarte
, a regra do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".
2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que
outrossim
se investe na posse indireta do bem.
Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança - ou de execução, se aparelhado de título executivo - ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".
3. Diversamente do que ocorre no campo tributário
(
CTN
, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação - não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (
arts
. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada
(
CC
/2002, art. 189), subsistindo a obrigação.3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos
arts
. 1.367
c.c
. 1436, I, do CC/2002.4. O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (
arts
. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

5. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, desprovido.
(STJ -
REsp
: 1503485 CE 2014/0324904-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2024)
(
g.n
)

Portanto, cabe consignar que a ação de busca e apreensão não tem por objetivo a cobrança de dívida
,
ma
s a consolidação da propriedade plena nos bens ofertados em garantia, não incidindo a prescrição prevista no
art. 206, §5º, inciso I, do Código C
ivil.

Nesse contexto, por não
restar evidenciada a
ocorrência da prescrição intercorrente e tampouco d
a
prescrição prevista no art. 206, §5º, inciso I, do CC,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024